Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E MÍDIAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de desacato se configura pela conduta que afronta a dignidade ou o decoro de funcionário público no exercício de suas funções, independentemente de resultado naturalístico, por ser crime formal previsto no CP, art. 331.
2. Os depoimentos da autoridade policial ofendida e de testemunhas presenciais, além das mídias produzidas no local dos fatos, comprovam que o apelante proferiu diversas ofensas direcionadas ao delegado no exercício de sua função.
3. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem exclui a tipicidade, pois não constitui causa de inimputabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando as condenações anteriores tiveram extinção da pena há menos de 10 anos, conforme orientação jurisprudencial dominante, não configurando violação ao chamado direito ao esquecimento.
5. Mantém-se o reconhecimento da reincidência quando amparado em condenação diversa daquela utilizada para valorar os antecedentes.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível ao réu reincidente quando não se trata de reincidência específica e quando as circunstâncias do caso autorizam a medida (CP, art. 44, § 3o).
7. A pena inferior a 1 ano, a inexistência de violência real e a adequação das medidas alternativas indicam a suficiência da substituição para atender às finalidades preventivas e repressivas da pena.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.